Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016983-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), S. G. A. C. D. S. - CPF: 053.341.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA SANTOS COSTA - CPF: 012.118.771-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - DOM AQUINO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – MATÉRIA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – MENOR ONEROSIDADE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para manter a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 507-22.2013.8.11.0034.

Aduz o N.
Parquet
que, no presente caso, trata-se de proteção integral ao menor, conforme legislação especial, razão pela qual deve ser observado o local onde o menor vive, porque a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado.

Afirma que a alteração do juízo para processar a demanda, encerra a competência absoluta, instituída por lei federal, que somente poderá ser modificada, também, por meio de lei, sob pena de violar a competência legislativa da União.

Posto isso, ao argumento de que a referida Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial/TJMT, afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Agravante requer:

seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 23284486) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer à 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT.

O Município Recorrido apresentou as contrarrazões (id n. 30457993).

É o relatório. Decido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

R E L A T O R

Conforme consignado, pretende o Recorrente a reforma da decisão liminar, para que seja mantida a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 507-22.2013.8.11.0034.

A decisão agravada conservou o ato judicial, que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Entrementes as razões do Agravante, especialmente, pela relevância dos motivos da sua irresignação fundamentar-se na proteção integral do menor e do adolescente, conforme já consignei na decisão recorrida, as regras contidas na Resolução deste Tribunal de Justiça devem ser mantidas, especialmente, porque, objetivam dar maior vazão às demandas – que são inúmeras – e têm por objeto a garantia do direito à saúde, seja para fornecimento de medicamentos, seja para viabilização de procedimentos cirúrgicos.

Sabe-se da imensa dificuldade que é lidar com a judicialização da saúde, o que exige profissionais capacitados e decisões alinhadas.

Não se têm deslocado todas as matérias para a nova Vara Especializada, mas, reunido numa só competência demandas que versem sobre a mesma matéria, tudo em favor do jurisdicionado, seja ele menor, seja ele idoso.

Ademais, como expliquei, a especialização de varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na
organização administrativo-funcional do Poder Judiciário
, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.

A CRF traçou limites da competência, notadamente, a funcional, ao prever que “a competência funcional dos juízes de Primeiro Grau é disciplinada neste código”, o que vale dizer que delegou aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, na competência dada pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para organizar a Justiça.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Nessa toada, a pretensão do Tribunal de Justiça, na criação da vara especializada, é favorecer o jurisdicionado e apreciar os pedidos das partes, de modo mais específico e qualificado. Além disso, propiciar menor onerosidade, especialmente porque as demandas que tramitam no Juízo da Vara da Saúde são, em sua totalidade, eletrônicos.

Como mencionado na decisão recorrida:

(...) com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado e para suprir a situação.

(...)

Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, em via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.

Posto isso, a decisão recorrida não deve ser reformada, mas mantida a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a presente demanda.

Ademais, verifica-se que as razões do Agravante, neste recurso, são as mesmas já apreciadas no âmbito de cognição sumária, no qual verifiquei a ausência dos pressupostos recursais, para o deferimento da liminar pretendida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020